Tribunal: TJDFT
Processo: 0042258-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0042258-43.2016.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ARANDU COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao embargado, diante dos pretendidos efeitos infringentes a partir das decisões do STF, mais especificamente em relação ao RE interposto pelo DISTRITO FEDERAL (em relação ao mesmo tema), cujo agravo teria sido desprovido. Conclusos, após. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal